Tribunal: TJBA
Processo: 0503059-74.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503059-74.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Joelson Ludovico de Souza

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FABIANO DOS ANJOS SOARES, FABIO DE SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SOBERANIA DO JÚRI. EVIDÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por JOELSON LUDOVICO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que, com base em veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II, do CP) contra José Alexsandro de Oliveira, e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP) contra José Airton de Oliveira Júnior, fixando a pena em 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por violação à imparcialidade do juízo, ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio do livre convencimento; (ii) reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa; (iii) desclassificação do crime para a modalidade culposa; (iv) absolvição por ausência de animus necandi ou aplicação do princípio do in dubio pro reo; (v) afastamento da qualificadora do motivo fútil; (vi) redimensionamento da pena com revisão das circunstâncias judiciais e aplicação mais benéfica das frações nas fases da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento do adiamento da sessão plenária e da oitiva de testemunha pela defesa encontra respaldo em decisão fundamentada, ausente qualquer indício de parcialidade do juízo ou cerceamento de defesa, conforme autorizam os arts. 422 e 209, §1º, do CPP e a jurisprudência do STJ.

4.
A alegada nulidade pela participação emocional da testemunha da acusação ou uso de dados da vida pregressa não ficou demonstrada, inexistindo prejuízo concreto ou utilização indevida da prova, nos termos do art. 563 do CPP.

5.
A tese de legítima defesa putativa é afastada por ausência de elementos mínimos que justifiquem percepção equivocada de agressão injusta, em face de conduta prévia do réu e dinâmica dos fatos, incluindo disparo final na cabeça da vítima já caída.

6.
A tentativa de desclassificação para homicídio culposo ou absolvição por ausência de animus necandi é incompatível com os depoimentos que demonstram a clara intenção de matar ambas as vítimas, evidenciada em anúncios verbais prévios e disparos sucessivos.

7.
A qualificadora do motivo fútil é mantida, pois a discussão sobre dívida irrisória e posterior execução das vítimas com violência excessiva configuram motivação desproporcional à conduta.

8.
Na dosimetria do homicídio consumado, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por estar baseada apenas no porte ilegal de arma de fogo, conduta comum a esse tipo penal. Mantêm-se as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime.

9.
Na dosimetria do homicídio tentado, afasta-se também a valoração negativa da culpabilidade pelos mesmos fundamentos. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias.

10 .
A fração de 1/12 aplicada à confissão qualificada é válida e está de acordo com jurisprudência consolidada do STJ.

11.
A causa de diminuição da tentativa é corretamente aplicada em 1/2, diante do elevado iter criminis e da execução de diversos disparos em local público.

12.
Com base nas correções acima, a pena final é redimensionada para 21 anos, 7 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de adiamento de sessão do Tribunal do Júri e de oitiva de testemunha não arrolada no momento oportuno não configura nulidade, quando fundamentado e ausente prejuízo à defesa.

2.
A legítima defesa putativa exige elementos objetivos que tornem verossímil a percepção equivocada de agressão iminente.

3.
A configuração do animus necandi pode ser extraída da conduta antecedente, da verbalização da intenção de matar e da repetição de disparos contra as vítimas.

4.
A qualificadora do motivo fútil é compatível com a execução violenta em razão de cobrança de dívida irrisória.

5.
A culpabilidade não deve ser negativada apenas com base no porte ilegal de arma quando este é meio típico do delito.

6.
É legítima a aplicação de fração inferior a 1/6 à confissão qualificada.

7.
A fração de diminuição da pena no crime tentado pode ser reduzida com base no grau de execução e proximidade da consumação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II; 20, §1º; 25; 59; 69; 121, §2º, II; CPP, arts. 209, §1º; 422; 563; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 450.847/MA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 11.09.2018, DJe 17.09.2018. STJ, HC n. 951.543/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 05.05.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 13.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 02.07.2025. STF, RE n. 1.235.340 (Tema 1068), Plenário, j. 10.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0503059-74.2018.8.05.0039
, em que figura
m
, como Apelante,
JOELSON LUDOVICO DE SOUZA
,
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHEC
ER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de redimensionar a reprimenda definitiva de

JOELSON LUDOVICO DE SOUZA

para
21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 27 dias de reclusão
,
p
ermanecendo
inalterados os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10